Tribunal: TJES
Processo: 0000764-57.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-57.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CAUSAS DE AUMENTO. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS

DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência de causas de aumento, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e indenização por dano moral coletivo.

As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta, revisão da dosimetria, afastamento das majorantes e da indenização, bem como concessão de benefícios penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal ou outro delito; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena e incidência das majorantes; (iv) verificar a legalidade da indenização por dano moral coletivo; (v) definir a possibilidade de concessão de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudo toxicológico, apreensões e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, evidenciando a prática do tráfico com divisão de tarefas.
5. A ausência de droga em poder direto de um dos réus não afasta a coautoria, diante do contexto de atuação conjunta e função de segurança armada do ponto de venda.

6. A quantidade, variedade e fracionamento das drogas, aliados à apreensão de arma, munições e rádio comunicador, afastam a tese de uso pessoal.

7. A pena-base acima do mínimo legal mostra-se fundamentada na natureza das substâncias e nas circunstâncias do crime, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas.

8. As causas de aumento foram corretamente aplicadas, diante da prática nas imediações de estabelecimento de ensino e com emprego de arma de fogo.

9. A prisão preventiva e o regime fechado são adequados à gravidade concreta da conduta e à garantia da ordem pública.

10. O dano moral coletivo decorrente do tráfico configura-se
in re ipsa,
sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração do crime de tráfico de drogas admite coautoria com divisão de tarefas, ainda que um dos agentes não esteja na posse direta do entorpecente. 2. O dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988; CP, art. 59; CPP, arts. 312, 313 e 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0003079-10.2019.8.08.0038, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 30.09.2020; TJMG, HC 5373816-77.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000764-57.2024.8.08.0030

AP
ELAN
TE:

FELIPE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS E JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS TATAGIBA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por

FELIPE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS E JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS TATAGIBA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/
E
S
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, bem como indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 para cada réu, mantendo-se a prisão preventiva.

Por meio das razões recursais, a defesa
de JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS TATAGIBA sustenta a ausência de provas suficientes para sua condenação pelo tráfico, alegando que nenhuma droga foi apreendida em sua posse direta, razão pela qual pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Requer, ainda, o afastamento da indenização por dano moral coletivo, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento de sua primariedade, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

Por sua vez, a defesa de FELIPE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS requer a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que seria usuário, postulando, ainda, a redução da pena-base, o afastamento das causas de aumento e da indenização por dano moral coletivo.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a denúncia que:
(...)
no dia
a 13 de setembro de 2024, por volta das 13h44min, na Praça do bairro Santa Cruz, em Linhares, nas imediações de estabelecimento de ensino e em local frequentado por crianças e adolescentes, os denunciados Felipe Silva Almeida dos Santos e João Henrique dos Santos Tatagiba, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, dedicavam-se à traficância ilícita de entorpecentes, sendo que um deles exercia a função de segurança armada. Durante a abordagem policial, foram apreendidos com Felipe Silva Almeida dos Santos pinos de cocaína, além de outras porções da mesma substância e pedras de crack em uma pochete próxima, acompanhadas de rádio comunicador e munições, enquanto João Henrique dos Santos Tatagiba portava um revólver calibre .32 municiado.

D
e plano, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (
64 pinos de
cocaína e
07 pedras de
crack), bem como pelos autos de apreensão que detalham a posse de rádio comunicador, munições e um revólver calibre .32 municiado.

No que tange à
autoria
, a tese de insuficiência probatória não encontra amparo no acervo processual,
na medida em que,

e
mbora a defesa de João Henrique sustente que nenhuma droga foi encontrada em sua posse direta, o contexto da abordagem revela uma nítida divisão de tarefas típica da mercancia ilícita: enquanto um portava o entorpecente fracionado, o outro exercia a função de segurança armada do ponto de tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonos ao descreverem que a abordagem ocorreu após denúncia anônima detalhada, em local conhecido pela traficância e na presença de menores de idade.

Diante de todo o conjunto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se que a pretensão defensiva de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra qualquer respaldo jurídico ou probatório. Com efeito, a análise global das provas evidencia, de forma segura e convergente, a configuração do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33, caput, da Lei de Drogas, afastando, de maneira inequívoca, a tese de destinação exclusiva ao consumo pessoal.

Sobre o tema, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao conferir elevado valor probatório aos relatos de agentes públicos, especialmente quando em harmonia com as demais provas, como ocorre no caso vertente. A quantidade da droga, seu fracionamento e a presença de petrechos de comunicação e armas afastam qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

No que concerne à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza altamente nociva das substâncias (cocaína e crack) e no elevado grau de reprovabilidade da conduta, em estrita observância aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006. As causas de aumento relativas à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino e com o emprego de arma de fogo foram corretamente aplicadas, dada a dinâmica fática comprovada nos autos.

Nesse cenário, a custódia cautelar mostra-se adequada e necessária, não apenas como instrumento de contenção da prática delitiva, mas também como meio eficaz de desarticulação da atividade ilícita desempenhada pelos acusados, a qual se revela extremamente nociva à coletividade. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade ou alteração fática relevante, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, não havendo que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Ou seja:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁ
V
EIS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL CONDENAÇÃO MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a custódia cautelar. As condições favoráveis, isoladamente, não são suficientes para justificar uma ordem de soltura. O argumento de que a medida cautelar é mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação demanda análise profunda e de mérito, inviável na estreita via do
writ.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar. (TJMG; HC 5373816-77.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/01/2025; DJEMG 05/02/2025)

Dessa forma, o
regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva mostram-se necessários para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
dos agentes.

Por fim, mantenho a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo,
eis que

o
tráfico de drogas é crime de perigo abstrato que atinge bens jurídicos difusos, como a saúde e a segurança pública, causando um abalo intolerável à coletividade.

Conforme entendimento consolidado por este TJES, o dano moral coletivo em casos de tráfico de drogas configura-se
in re ipsa
, sendo a fixação do valor mínimo de reparação uma medida impositiva conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. LESÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL A BENS DA SOCIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O dano moral coletivo decorre de lesão aos valores e direitos fundamentais da coletividade e tem por função precípua a reparação indireta do dano ao direito extrapatrimonial, a sanção do ofensor e a inibição de condutas de mesma natureza. Precedentes STJ. 2. O dano moral coletivo decorrente da prática do crime de tráfico de drogas configura-se
in re ipsa
, eis que se funda na lesão intolerável e injusta que a referida infração penal ocasiona em direitos titularizados pela sociedade.
3. O arbitramento de valor

mínimo a título de indenização pelos danos morais coletivos gerados pelo tráfico de entorpecentes é medida necessária, a fim de assegurar que crimes de tamanha gravidade e impacto social não sejam agraciados com a certeza da impunidade
. 4. Recurso provido. (TJES; APCr 0003079-10.2019.8.08.0038; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 30/09/2020; DJES 23/10/2020)

O valor de R$ 10.000,00 para cada réu atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto social negativo da conduta em local frequentado por crianças e adolescentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.